Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-40.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE TERCEIROS. ASSINATURA ELETRÔNICA. VERIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE. NÃO OCORRÊNCIA. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3o, II, do CDC.
2. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, sendo que a fraude, de ordinário, não a exime de indenizar o consumidor pelos respectivos danos. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento sumulado no verbete no 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Considerando que é dever do banco investir nas áreas de segurança a fim de evitar atos fraudulentos, em ocorrendo fortuito interno, como é o caso dos autos, é dever dos empreendedores responderem pelos danos decorrentes da própria atividade desenvolvida que venham a trazer prejuízos inesperados para o consumidor.
4. Caberia ao banco demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que todos os contratos e operações bancárias em questão foram realizados pelo autor ou com o seu consentimento. Todavia, verifica-se que o demandado não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, do que se conclui que tais operações ocorreram de forma fraudulenta em função da omissão da instituição bancária requerida quanto aos devidos cuidados com o fornecimento de dados por terceiros, causando prejuízo ao autor, que viu seu nome negativado por dívida que não contraiu.
5. A instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus processual, uma vez que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, de modo tal que a ausência de demonstração das causas excludentes de responsabilidade da instituição financeira implica no dever de indenizar, do que se conclui haver agido corretamente o magistrado primevo em julgar procedente a demanda para declarar a inexistência dos supostos contratos com o banco réu e, assim, declarar a inexistência de dívida contraída pelo apelado e, por conseguinte, reconhecer como indevida a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Evidente o abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que viu seu nome lançado, de maneira indevida, nos órgãos de proteção ao crédito por ato negligente do banco recorrente mesmo sem ter feito qualquer transação com o réu. Ainda que assim não fosse, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento da jurisprudência deste Sodalício.
7. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, tem-se que o mesmo deve ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido.
8. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização por dano moral, em conformidade com a Súmula no 362, do Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se, assim, que os termos iniciais fixados pela instância primeva quanto aos consectários legais decorrentes da indenização não merecem reparo.
9. O valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do recorrido não deve ser alterado por esta instância recursal, notadamente se considerarmos que a demanda fora instaurada há mais de um ano e, durante todo este lapso temporal, os patronos da parte requerida atuaram de forma diligente, apresentando todas as peças processuais cabíveis e, ainda, participando da audiência que ocorreu durante a tramitação do processo na origem.
10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.